Tribunal: TJSP
Processo: 0038825-64.2009.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidor público municipal. Reenquadramento. Diferenças. Determinada correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Recurso especial por juros de mora de seis por cento ao ano segundo artigo 1o-F da Lei 9494/1997, redação da

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidor público municipal. Reenquadramento. Diferenças. Determinada correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Recurso especial por juros de mora de seis por cento ao ano segundo artigo 1o-F da Lei 9494/1997, redação da Medida Provisória 2.180-35/2001. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.